Tribunal: STF
Processo: RE 77444
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-05-28
Data de publicação: 1974-05-28

Ementa:
- Risco de vida. Gratificação. Critério para o seu cálculo segundo a legislação do Estado. Prescrição do direito.
II. Recurso extraordinário não conhecido com base no valor da causa, pela inocorrência dos pressupostos previstos no caput do art. 308 do R.I. Incidência do seu inciso IV.